Tribunal: TJES
Processo: 0001101-54.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberação ou Descarte de OGM (Organismo Geneticamente Modificado) - Biossegurança
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001101-54.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO ROBERTO FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001101-54.2022.8.08.0050

APELANTE: ADÃO ROBERTO FÉLIX

Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ATENUANTE DE IDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO PROVIDO.

1. A atenuante da idade superior a 70 anos na data da sentença é reconhecida, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, mas a pena não pode ser reduzida, conforme a Súmula nº 231 do STJ, que impede a diminuição abaixo do mínimo legal.

2. A aplicação da majorante do § 2º do art. 32 da Lei nº 9.605/98, que prevê o aumento da pena em caso de morte do animal, é afastada, pois a Denúncia não narra a morte e não houve aditamento. Além disso, os elementos de prova não são suficientes para comprovar o óbito do animal, sendo as testemunhas vagas quanto à ocorrência da morte, e os laudos veterinários indicam que o animal estava em tratamento.

3. A pena de multa é reduzida para 10 dias-multa, a fim de garantir proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4
.
Recurso
a que se
dá
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001101-54.2022.8.08.0050

APELANTE: ADÃO ROBERTO FÉLIX

Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADÃO ROBERTO FÉLIX

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (id. 9158639, vol. 01, parte 02, pp. 62-66), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

32, §
1
º-
A
, da Lei nº 9.605/98
(maus-tratos a cão), à pena total de
0
2
(
dois
) anos
e 04 (quatro) meses d
e reclusão
e
5
0 (
cinquenta
) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 06 de julho de 2022, no Bairro Vale do Sol, em Viana, o denunciado arrastou e abandonou seu cachorro na rua, e não oferecia cuidados básicos ao animal. Consta que agentes da Guarda Municipal encontraram o animal debilitado, abandonado na rua, com dificuldade para respirar e sem condições de locomoção.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de
maus-tratos a
cão
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona a condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (apenso, parte 01, pp. 04-07), no Parecer Técnico de Médica-Veterinária (apenso, parte 01, pp. 13-14), pelo Relatório técnico da Clínica Veterinária (parte 01, p. 08) e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente, as declarações de João Fernando Bighi Venturin e da veterinária Ana Lúcia Zanotti Spadeto.

A controvérsia recursal reside na
dosimetria
, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal –
02 (dois) anos de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa.
Contudo, a fim de guardar proporcionalidade da pena pecuniária com a pena privativa de liberdade, devolvo a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
,
assiste razão
às partes ao pleitearem o reconhecimento da atenuante decorrente do fato de ser o acusado maior de 70 (setenta) anos na data da sentença (parte 01, p. 17). No entanto, a pena é mantida intacta, por força da Súmula nº 231/STJ.

Na
3ª fase,
foi reconhecida a majorante prevista no § 2º, do art. 32, da Lei nº 9.605/98 (
“A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal”
). Contudo, a Denúncia
não contempla essa imputação fática
, porquanto não narra a morte do animal, e
não houve aditamento
.

Além disso,
não há prova material de que realmente houve óbito do cão, decorrente dos maus-tratos
, na medida em que a testemunha Ana Lúcia disse que
“acredita que a cadela morreu”
, e João Fernando disse que
“tem o atestado de óbito do animal”
, mas tal documento não foi trazido aos autos. De qualquer forma, os demais relatórios veterinários somente dão conta de que a cadela ainda estava em tratamento. Por tais motivos, não é possível reconhecer a majorante em questão.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena do acusado em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
aberto
, bem como a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)